Tribunal: TJBA
Processo: 0000905-85.2013.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000905-85.2013.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SETUBAL SOUSA

APELADO: GICELIA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA VÁLIDA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VALIDADE. SÚMULA 335/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura violação ao princípio da dialeticidade recursal a impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, ainda que sejam reiterados argumentos anteriormente apresentados, desde que evidenciada a intenção de reforma da decisão.

2. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a questão controvertida se encontra suficientemente esclarecida pela prova documental.

3. A recusa de recebimento de notificação extrajudicial não invalida o ato, desde que enviada ao endereço correto e devidamente comprovado o envio.

4. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação, independentemente de justificativa, constituindo direito potestativo do locador (art. 57, Lei nº 8.245/91).

5. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme Súmula 335 do STJ, não sendo afastada por alegação de autorização verbal posterior.

6. A indenização pelo fundo de comércio está condicionada ao regular exercício do direito à renovação compulsória, mediante ajuizamento de ação renovatória no prazo legal.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0000905-85.2013.8.05.0114
, em que é Apelante,
ADAILTON SANTOS SOUZA
, e Apelado,
GICÉLIA RAMOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA